Tribunal: TJSP
Processo: 2148989-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional cumulada com consignação em pagamento – Decisão que indefere tutela de urgência tendente a excluir o nome da autora de órgãos de proteção ao crédito, e de ser mantida na posse direta do bem - Restrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito - Possibilidade de inscrição e de manutenção por ausentes requisitos do CPC,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional cumulada com consignação em pagamento – Decisão que indefere tutela de urgência tendente a excluir o nome da autora de órgãos de proteção ao crédito, e de ser mantida na posse direta do bem - Restrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito - Possibilidade de inscrição e de manutenção por ausentes requisitos do CPC, artigo 300, prevalecendo o contrato nos termos em que firmado – Abstenção em promover ação de busca e apreensão para retomada do bem – Inviabilidade – Garantia de ações no Novo CPC, artigo 784, § 1o - Ofensa ao princípio constitucional do exercício do direito de ação insculpido no art. 5o, XXXV, da Carta Magna - Consignação permitida, nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do Novo CPC, mas sem afastar os efeitos da mora, em consonância com a Súmula 380 do C. STJ – Deferimento parcial da tutela antecipada - Precedentes desta Corte de Justiça - Decisão em parte reformada – Recurso parcialmente provido.